Tribunal: STF
Processo: HC 246357
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Erik Jesus Aparecido Nunes da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 921.089/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o juízo da execução penal homologou falta grave do paciente prevista no art. 50, I e VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal, e determinou a perda de dias remidos.



    Alega o impetrante a nulidade no procedimento administrativo disciplinar, visto que o paciente não teria sido previamente ouvido em juízo, tampouco presenciado a oitiva das testemunhas acerca da falta disciplinar. Assevera que os fatos tratam de sanção coletiva, não individualizada.



    Aduz, ainda, a ausência de provas da participação do paciente na falta grave, pois calcadas apenas na palavra dos agentes penitenciários. Por fim, subsidiariamente, sustenta ser o caso de desclassificação, diante da mínima ofensividade.



    Requer, ao final,



    “seja concedida a ordem, requer seja declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do sindicado ou por falta de participação do sindicada na oitiva de testemunhas e outros envolvidos, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório. Não sendo esse ainda o entendimento de Vossa Excelência, requer seja desclassificada a conduta para o fim de caracterizá-la com falta disciplinar de natureza média, por medida de JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA EM JUIZO. INOCORRÊNCIA. PAD REGULAR. AMPLA DEFESA EXERCIDA POR MEIO DE ADVOGADO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, houve processo administrativo regular e foi observada a garantia do contraditório e da ampla defesa, inclusive, por meio de advogado constituído pelo agravante. Precedentes. 



    III - A tese de que a oitiva de testemunhas não prescinde da presença do apenado foi invocada em indevida supressão de instância, não podendo, portanto, sequer ser conhecida. Precedentes. 



    IV - O PAD foi devidamente fundamentado no fato de que as provas foram suficientes ao reconhecimento da falta imputada, de forma que não há como se afastar, ou mesmo desclassificar, a imputação disciplinar na hipótese. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ao analisar a questão, destacou o Ministro Relator em seu voto que “houve regular PAD e que, ao agravante, foi garantido o contraditório e a ampla defesa, inclusive, por meio de seu advogado constituído (fl. 21).”



    Como visto, a realização do respectivo processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave durante a execução da pena afasta eventual nulidade decorrente de não realização de audiência prévia, porquanto observados o contraditório e a ampla defesa.



     Essa é a compreensão do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica’.” (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/02/2020)



    “‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019)



    Além disso, quanto à tese de absolvição, o Ministro Relator consignou o seguinte no voto condutor do acórdão:



    “No caso concreto, ao contrário da irresignação defensiva, não há falar em absolvição, na medida em que a conduta do cometimento da falta grave foi devidamente individualizada e comprovada. 



    In verbis (fl. 23): 



    ‘Segundo consta (fls. 158/170), o paciente, na companhia de outros sentenciados, teria questionado os procedimentos de segurança adotados na Unidade Prisional, insuflado a população carcerária, se opondo às normativas, bem como teria adotado conduta típica de organização criminosa, mobilizando os demais reeducandos, promovendo reuniões e induzindo os presos a subverterem a ordem interna e a disciplina. 



    O paciente, em suas declarações (fl. 64), negou a prática dos atos. Confirmou que houve uma reinvindicação em virtude da proibição da entrada de alguns itens, mas não participou. 



    Por outro lado, os agentes de segurança penitenciária confirmaram os fatos descritos no comunicado de evento (fls. 19; 51/52). O relatório de fls.132/142 corroborou as falas dos funcionários. 



    Nesse ponto, destaca-se que não há nos autos indícios de imputação arbitrária da autoria dos fatos comunicados, não sendo crível, portanto, que os agentes penitenciários faltariam com a verdade apenas para prejudicar o paciente.’ 



    Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade, visto que o PAD foi devidamente fundamentado no fato de que as provas foram suficientes ao reconhecimento da falta imputada, de forma que não há como se afastar, ou mesmo desclassificar, a imputação disciplinar na hipótese.”



    Com efeito, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias anteriores, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente